Tribunal: TJDFT
Processo: 0705210-77.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705210-77.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGRO-PECUARIA TOSCANO LTDA - ME APELADO: GABRIEL CENCI, WLADECY PEREIRA DA SILVA, WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, VALERIA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O As partes Agropecuária Toscano Ltda e Gabiel Cenci requerem na oportunidade a desistência do recurso e a baixa dos autos à origem para fins de homologação de transação, nos termos da petição de ID 13509768. Entendo desnecessário a baixa à origem para tal mister, porquanto o art. 932, inciso I, autoriza o Relator a homologar autocomposição das partes. Verifico que, no feito, foram denunciados da lide os apelados Valeria Pereira da Silva e Wlacimar Pereira da Silva, que não se encontram representados no acordo. Assim, antes de deliberar sobre o pedido, manifestem-se os demais apelados sobre o acordo entabulado, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator